Tribunal: TCU
Processo: 009.287/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Tema de Repercussão Geral 445, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da presente concessão; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que adote as medidas cabíveis para dar início ao procedimento de revisão de ofício da presente concessão, com a urgência que o caso requer.